Tribunal: TJDFT
Processo: 0005801-45.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005801-45.2016.8.07.0007 RECORRENTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: HELDO DOS SANTOS ALENCAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. RESSARCIMENTO VALORES PAGOS. INTEGRALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. ENCARGOS CONDOMINIAIS. PROPTER REM. ENTREGA DAS CHAVES. 1. A relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a empresa construtora do empreendimento e o futuro proprietário do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 2. Os infortúnios no setor da construção civil relacionam-se com os riscos do próprio negócio da empresa, não evidenciando hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel. 3. Na rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa da promitente vendedora, os valores pagos devem ser integralmente devolvidos ao promitente comprador em parcela única. 4. A incidência de correção monetária sobre os valores a serem restituídos ao promitente comprador deve ocorrer a partir de cada desembolso. Precedentes. 5. O termo inicial da incidência dos juros moratórios sobre os valores a serem devolvidos ao promitente comprador é a data da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual, com base no artigo 405 do CC. 6. Em julgamento de 22 de maio de 2019, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou em sede de Recurso Repetitivo (Tema 971), a tese de que a cláusula penal estipulada exclusivamente contra o comprador de imóvel deve servir de parâmetro para a indenização em caso de descumprimento das obrigações contratuais pela vendedora/construtora (por exemplo, se houver atraso na entrega da obra). 7. Os valores de condenação decorrente de inversão de cláusula penal compensatória originariamente estabelecida apenas em desfavor de parte promitente compradora sujeitamse a juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão. Tal indicação considera que o dever de restituir valores em desconformidade com o que fora pactuado não é pré-existente, constituindo-se o débito a partir da decisão judicial. A correção monetária de tais valores incide a partir da interposição da petição inicial em sujeição ao disposto na Lei 6.899/81. 8. Nada obstante o reconhecimento da obrigação do proprietário quanto aos tributos relacionados ao imóvel ou da natureza propter rem das taxas condominiais, somente após o efetivo exercício dos direitos de propriedade, com o recebimento das chaves, se mostra razoável imputar ao comprador a obrigação pelo pagamento das taxas condominiais do imóvel em construção. 9. Deu-se provimento ao recurso do requerente. Negou-se provimento ao recurso da requerida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 393, 408, 413, 421, 422 e 475, todos do Código Civil, 6o, inciso V, 51, inciso IV e 53, estes do Código de Defesa do Consumidor, asseverando a inexistência de ilícito contratual imputado à recorrente, ao argumento de que o atraso para a entrega da obra decorreu de caso fortuito, acrescentado que inexiste inadimplemento contratual de sua parte, em virtude de ter sido ínfima a diferença entre a data prevista para a conclusão do empreendimento e a data em que foi efetivamente entregue, sob pena de enriquecimento indevido da parte recorrida. Salienta que a rescisão do contrato não decorreu de mora da recorrente, razão pela qual deveriam ser retidos os valores com a finalidade de indenização das despesas do negócio. Insurge-se, ademais, contra a inversão da cláusula penal compensatória, ante a ausência de mora contratual imputável à recorrente; c) artigo 1o, §§ 1o e 2o, da Lei 6.899/1981, porque, em seu entendimento, a correção monetária sobre os valores a serem restituídos deve ser aplicada a partir da data do ajuizamento da ação e não do desembolso. Aduz que a incidência da correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo somente se verifica sobre dívida por ato ilícito o qual alega não ter sido verificado nestes autos; d) artigos 240 do CPC, 394, 396 e 397, todos do Código Civil, porque entende que os juros da mora devem incidir a partir do trânsito em julgado e não da citação. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados do STJ, TJSP e TJPR a título de paradigmas; e) artigos 421, 422, 1.334, § 2o, 1.336, inciso I, e 1.345, todos do CC, afirmando que o recorrido, independentemente de sua imissão na posse, na qualidade de promissário-comprador, estava subordinado às obrigações pertinentes à convenção do condomínio, devendo arcar com os impostos, taxas, tributos e despesas do condomínio são devidos pelos adquirentes das unidades condominiais. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508 (ID Num. 30545191 - Pág. 25). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.” (AgInt no REsp 1926463/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 22/9/2021). Igual sorte colhe o especial no tocante à alegada ofensa aos artigos 240 do CPC, 394, 396, 397, 393, 408, 413, 421, 422, 475, 1.334, § 2o, 1.336, inciso I, e 1.345, todos do Código Civil, 6o, inciso V, 51, inciso IV e 53, todos do Código de Defesa do Consumidor, 1o, §§ 1o e 2o, da Lei 6.899/1981, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “...as requeridas não se descuraram de comprovar que o imóvel foi ou sequer poderia ser entregue no referido prazo contratual ou mesmo após o alegado ínfimo atraso. Em específico, a par de uma carta anunciando que "em breve" seria possível iniciar o processo de entrega de unidades (ID 26513529 – p.25-26), não há nos autos qualquer prova relativa à averbação do habite-se, disponibilização de entrega do imóvel ao requerido, entrega de unidades à outros compradores, ou qualquer outro elemento que indique a responsabilidade exclusiva do requerente pelo não recebimento do imóvel” (ID Num. 27599481 - Pág. 11). “Na esteira dos precedentes já colacionados, ressalte-se que, no caso dos autos, a mera alegação de inadimplemento por parte do requerente, da parcela indicada como parcela de financiamento, não é suficiente a caracterizar a culpa exclusiva do requerente. Inicialmente porque o vencimento de tal parcela ocorre somente sessenta dias após à data que a requerida pretende fazer compreender como entrega, no caso a expedição do habite-se (ID 26513527 – p.3-4), não havendo menção à qualquer tentativa de entrega ou disponibilização do imóvel em tal período. Segundo, porque a própria requerida sequer alegou ter se descurado de suas obrigações necessárias à consecução de financiamento por parte do requerido. Ora, não poderia a requerida exigir parcela referente a financiamento se a inviabilidade de tal pagamento decorresse de suas próprias atitudes” (ID Num. 27599481 - Pág. 12). “Nesse passo, resta claro que diante do caderno processual a rescisão contratual ocorre por culpa do atraso injustificado das requeridas” (ID Num. 27599481 - Pág. 12). “confirmada a rescisão por culpa das requeridas e não havendo aquiescência do requerente com a retenção de qualquer quantia, entendo que a devolução dos valores adimplidos deva ser total, à viabilizar o retorno das partes ao estado anterior à contratação (status quo ante)” (ID Num. 27599481 - Pág. 12). “Em que pese a eventual postulação de que a culpa pela rescisão contratual fora do requerente, o que se discorda na forma explanada aos tópicos anteriores, tenho que o resultado final foi adequadamente alcançado, fixando-se devidamente a incidência de juros a partir da citação, não havendo necessidade de reforma da r. sentença nesse ponto” (ID Num. 27599481 - Pág. 16). “Nesse sentido resta inconteste entre as partes que o requerente em momento algum exerceu a posse do imóvel, que nunca lhe foi entregue. A obrigação pelo adimplemento dos encargos condominiais recaem portanto sobre as requeridas, como a promitente-vendedora ora recorrente” (ID Num. 27599481 - Pág. 19). Assim, rever a decisão colegiada em todos esses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1891977/PR, Rel. Ministro, PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 3/11/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017